Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO NÃO EXAMINADO EM PRIMEIREO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADMISSÃO IMPLÍCITA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO LEGAL CONCEDIDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO. DESCUMPRIMENTO PELO CESSIONÁRIO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CEDENTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. A omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando não impugnado pela parte contrária e presentes os requisitos para o seu deferimento, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Não pode subsistir condenação que, em desconformidade com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, transpõe os limites do objeto da demanda.
III. Preceito contratual ambíguo e que faz simples menção à “lei de arras” não consubstancia cláusula resolutiva expressa, tal como admitida no artigo 474 do Código Civil.
IV. Comprovado o atraso no pagamento das prestações do financiamento a que se obrigou o cessionário, incide a cláusula penal moratória prevista no contrato, nos termos do artigo 409 do Código Civil.
V. A inscrição do nome do cedente em cadastros de inadimplentes e na dívida ativa, em decorrência do descumprimento do contrato pelo cessionário, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. Apelação do Réu provida. Apelação do Autor parcialmente provida.